Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DOMICILIARES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora e avaliação de bens móveis nas residências dos executados, no bojo de cumprimento de sentença.
2. O recorrente requer a expedição de mandado de penhora e avaliação domiciliar, em razão da frustração de tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é admissível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência dos executados, diante da ausência de outros bens suficientes à satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve observar os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade para o credor, sendo este último prioritário quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.
5. O artigo 833, II, parte final, do CPC, admite a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, desde que tenham valor elevado ou excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
6. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 não é absoluta, alcançando apenas bens essenciais, sendo possível a penhora de itens em duplicidade ou de alto valor.
7. A aferição da penhorabilidade depende de diligência do oficial de justiça, que poderá identificar bens móveis passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. 2. A efetividade da execução justifica a flexibilização da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, quando frustradas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, II, parte final; e Lei no 8.009/90, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: não há.